Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou sanções aos embargantes em razão de falhas graves apuradas no âmbito de auditoria de avaliação da gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário , alusivo a auditoria envolvendo a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela sra. Maria das Graças Silva Foster e pelos srs. Jorge Luiz Zelada, Marco Aurélio da Rosa Ramos e Francisco Pais para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação os interessados.